Tribunal: STF
Processo: ARE 1604418
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:
 
“Ação Ordinária Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 64.213/2019, por violação à anterioridade geral e nonagesimal, com a repetição do indébito decorrente de estornos de créditos de ICMS oriundos de operações internas com insumos agropecuários Sentença que, embora tenha reconhecido a impossibilidade de incidência dos efeitos do Decreto Estadual nº 64.213/19 no exercício de 2019, julgou improcedente ação, por ausência de prova dos alegados estornos - Hipótese em que, respeitado o convencimento do MM Juiz Sentenciante, está devida e suficientemente comprovados os estornos, com a juntada de cópias do Livro de Registros de Apuração do ICMS Decreto Estadual nº 64.213/2019 que revogou a isenção fiscal prevista no art. 41, Anexo I, do RICMS/SP - Revogação de benefício fiscal que implicou aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte, razão pela qual deve ser observado o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF e as regras previstas no art. 104 e 178 do CTN - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça - Possibilidade de escrituração extemporânea e aproveitamento do crédito - Consectários legais que não incidem sobre o crédito escritural, caracterizado como técnica de contabilização para a equação entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-cumulatividade Art. 38 da Lei nº 6.374/89 que dispõe expressamente que a escrituração será feita pelo valor nominal Honorários advocatícios que deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado. Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1017423-08.2022.8.26.0576, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Oscild De Lima Júnior, 24/10/2023)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 97, 100, 103-A, 155, §2º, I, “a” 102, §2º e 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da anualidade para as revogações de isenção de ICMS.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da necessidade de obediência aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal quando a revogação de benefício fiscal acarretar aumento indireto de tributo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Majoração indireta. Observância da anterioridade. Jurisprudência do STF. Compreensão Diversa. Análise da legislação local e do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. Honorários majorados. Agravo conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recuso extraordinário ao fundamento de que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF e pela incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Na origem, cuida-se de ação proposta por contribuinte com o fito de reconhecer a inexigibilidade do IPTU por afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. A sentença, mantida pelo Tribunal a quo, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU relativo ao exercício de 2017. 3. No recurso extraordinário, o Município argumenta que o tributo obedeceu ao princípio da anterioridade. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração indireta demanda obediência ao princípio da anterioridade); e (ii) se rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise da legislação local e do conjunto-fático probatório. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a observância da anterioridade nos casos de majoração indireta da carga tributária (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.02019) 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo conhecido e não provido.” (RE 1597335 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 21-05-2026)
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
"Direito Constitucional e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. ICMS. Serviços de comunicação. Majoração de alíquota. Decreto distrital. Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade afastada. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1565408 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-10-2025)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1339119 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22/09/2022)
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1303966 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe 09-01-2023)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente